Tribunal: STF
Processo: RE 87056
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-15
Data de publicação: 1977-12-15

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
E TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS (ARTS. 126 E 185 DA LEI N. 6.985/66 DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO). ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA, A VISTA DO
DISPOSTO NOS ARTS. 77 E 78 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.